Tribunal: STF
Processo: HC 230345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.7.2023, por Leonardo de Carvalho e Silva Moretto, advogado, em benefício de Francisco de Paula e Silva, contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu, em 7.7.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 836.814, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO DE PAULA E SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto, como incurso no art. 171 do Código Penal. No entanto, o paciente não compareceu para efetuar a instalação da tornozeleira eletrônica. Como consequência de sua ausência, foi considerado foragido. Posteriormente, foi expedido mandado de prisão, resultando em sua captura em 29/5/2023. Após a realização de audiência de justificação,foi determinada a regressão do regime prisional para o fechado.



    No presente writ, o paciente sustenta que, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, não pôde comparecer para realizar o procedimento de instalação da tornozeleira eletrônica.



    Alega estar sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a regressão para um regime mais grave do que o estabelecido na condenação violaria o princípio da coisa julgada.



    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da referida decisão que determinou a regressão do regime prisional, restabelecendo o regime semiaberto originalmente fixado na sentença condenatória”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 836.814 por concluir ausente plausibilidade jurídica da pretensão da defesa, ressaltando ter sido apresentada fundamentação idônea para a regressão de regime do paciente de semiaberto para o fechado.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o paciente foi “condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, pelo delito de extorsão previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Para o cumprimento da reprimenda fixou-se o regime semiaberto, nos termos que autoriza o artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo Diploma Legal. Em virtude de um problema de força maior, apesar à vontade de plena sujeição ao d. Juízo de Execuções Penais, o apenado não teve como comparecer para formalizar o ato de instalação da tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual foi considerado foragido do regime semiaberto a partir do dia 19-9-2022. (…) o apenado foi detido em data 29-3-2023, em momento em que se aprestava a embarcar no aeroporto de Porto Alegre-RS, sendo certo que almejava retornar o mais rapidamente possível à cidade de Goiânia-GO, de molde a prestar os esclarecimentos devidos e, com total submissão ao d. Juízo de Execuções Penais, cumprir incontinenti a reprimenda que lhe fora imposta na Ação Penal nº 0193439-90.2012.8.09.0175, da 4ª Vara Criminal de Goiânia-GO. Por fim, em data 19-4-2023, mediante sistema de videoconferências, efetuou-se a Audiência de Justificação no curso à qual, de forma indevida, a indigitada autoridade coatora, confirmando anterior provimento liminar, proferiu decisão final, tornou definitiva a regressão do Paciente para o regime fechado. Desta feita, em razão da referida deliberação, o apenado - cidadão que, conjuntamente com a família, reside e se domicilia em Goiânia/GO -, encontra-se encarcerado, cumprindo prisão-pena em REGIME FECHADO, nas dependências da Penitenciária Estadual de Canoas I, no Complexo Prisional de Canoas/RS” (sic).



    Ressalta que o “édito condenatório que deu ensejo à origem ao processo de execução penal revela que o Paciente foi condenado a pena corporal de cumprimento em regime inicial semiaberto, portanto as consequências jurídicas do cometimento da falta grave devem respeitar os limites da sentença condenatória, não podendo, em hipótese alguma, haver regressão para um regime mais grave do que o da condenação, por implicar flagrante ofensa ao princípio da coisa julgada. Enfrentando o quadro, de natureza teratológica - condenado cumprindo prisão-pena longe da residência familiar, em situação mais gravosa que aquela estabelecida no édito condenatório!!! - impetrou-se habeas corpus perante a colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiânia” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) liminarmente, requer:



    i) que, a fim de se enfrentar o ato teratológico combatido, seja superado o óbice à Sumula 691/STF;



    ii) que, sejam suspensos os efeitos do decisum exarado no Evento 60.1 à Execução Penal nº 7003754-74.2022.8.09.0051; e,



    iii) que, seja determinada a soltura do Paciente com a imposição as medidas assecuratórias que se estimem pertinentes, ou sua transferência - inclusive, com escolta policial (com as despesas de traslado a ser pagas pelo apenado) -, para permitir o retorno à cidade de residência e domicilio familiar, em Goiânia/GO, para o cumprimento à pena no distrito da culpa.



    (…) No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de se confirmar as medidas acauteladoras pleiteadas à peça de ingresso e, ainda, para o efeito de se cassar a decisão do Evento 60.1, que indevidamente regrediu o Paciente do regime semiaberto estabelecido no édito condenatório para o regime prisional fechado à Execução Penal nº 7003754-74.2022.8.09.0051.



    Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento em regime fechado, com a medidas análogas da prisão, até o julgamento final do presente habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao manter a regressão do paciente ao regime fechado, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás assentou que: 



    “(...) o paciente foi solto no curso da Ação penal nº 0193439-90.2012.8.09.0175 e recorreu em liberdade (...), tendo sido condenado por estelionato e extorsão.



    Em 22/07/2016, o paciente compareceu voluntariamente ao balcão da Escrivania de 1º grau e foi intimado da sentença.



    Apelou a esta Corte, tendo o recurso sido desprovido.



    Interpôs dois aclaratórios, ambos rejeitados (mov. 3, arquivo 3, p. 307 e arquivo 4, p. 74).



    Interpôs Recursos especial e extraordinário, ambos não admitidos. Agravou no REsp e, no âmbito do STJ, foi declarada a prescrição do crime de estelionato, mantendo-se apenas a pena do crime de extorsão - 5 anos e 4 meses, no regime semiaberto, mais 13 dias-multa (mov. 101 dos autos principais).



    Transitado em julgado, determinou-se a expedição de guia de execução definitiva (mov. 103) e decretou-se a prisão do paciente para início do cumprimento da pena (mov. 113).



    O paciente foi preso em 31/08/2022 (mov. 130) e permaneceu na triagem do semiaberto, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia-GO.



    Em 14/09/2022, a guia definitiva foi anexada aos autos (mov. 137) e o paciente colocado em liberdade para cumprimento de regime domiciliar sem monitoramento (vide movs. 145 e 167).



    Em 19/09/2022, 5 dias depois, o paciente não comparece à unidade prisional para instalar a tornozeleira e é dado como foragido (movs. 167).



    Finalmente, ainda que hipoteticamente se imiscuísse no cerne da discussão, esclareço que o impetrante, em momento algum, seja nos autos da Execução penal SEEU nº 7003754-74.2022.8.09.0051, seja neste remédio constitucional, sequer mencionou qual seria o motivo de ‘força maior’ que impediu o paciente de comparecer para instalação do equipamento de monitoração eletrônica”.



    O juízo de origem da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Goiânia/GO afirmou que o paciente foi recapturado em “16.03.2023 no aeroporto de Porto Alegre-RS, para onde deslocou-se sem qualquer autorização judicial, cuja recaptura deu-se tão somente em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido nesta execução, demonstrando que o apenado não teve o compromisso, o comprometimento e a responsabilidade esperados no cumprimento do regime menos gravoso, qual seja, o SEMIABERTO”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a regressão do paciente do regime semiaberto (imposto para o cumprimento da condenação definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão pela prática do delito de extorsão) para o regime fechado foi determinada com base em fundamentação idônea. Foi considerado o fato de o paciente não comparecer “à unidade prisional para instalar a tornozeleira”, sendo dado como foragido e capturado em razão do cumprimento de mandado de prisão por não ter se apresentado na data designada.



    Para acolher as alegações do impetrante na inicial, de que haveria motivo de “força maior” para o paciente não ter comparecido na data designada, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes de que ele, na verdade, teria se evadido para frustar a execução da pena definitiva que lhe foi imposta, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas os autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora